Tribunal: TJDFT
Processo: 0715870-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715870-04.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 71083761) da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715971-38.2025.8.07.0001 – ids. 230717012 e 231242123 – EmD rejeitados) que, em ação monitória, declinou da competência para a Comarca de Rio Verde/GO, local onde se localiza o domicílio dos consumidores/agravados. Alega, em suma, que existe cláusula de eleição de foro (CPC 63), bem como que o cumprimento das CCBs deve ser no foro de emissão e que não é cabível declaração de incompetência de ofício. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Trata-se de ação monitória decorrente de contratos bancários. A relação substancial existente entre as partes, portanto, é de consumo. Figurando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência é absoluta e sujeita, portanto, a controle judicial espontâneo. Por isso mesmo, é inadmissível a convenção de foro para as demandas em que for réu o consumidor, uma vez que a competência absoluta não pode ser derrogada por vontade das partes. Portanto, o foro de eleição constante do título não alcança a presente ação, proposta contra consumidor em foro diverso do seu domicílio – Rio Verde/GO. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. IRDR 17. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O presente conflito de competência foi instaurado em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial (nota promissória), ajuizada por empresa que presta serviço de cobrança, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. Em geral, é vedada a declinação, de ofício, da competência territorial, nos termos do art. 64 do CPC/15, bem como da Súmula 33 do c. STJ, segundo a qual "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Todavia, a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII, do CDC, a jurisprudência do c. STJ evoluiu no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do consumidor possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação do enunciado de sua Súmula no 33 à espécie. 4. Diante do elevado número de processos versando sobre a questão, com consequente risco para a isonomia e a segurança jurídica, foi instaurado neste eg. TJDFT Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a fim de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, qual seja, o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício", aplicável ao caso dos autos. 5. Cabível, portanto, a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio do consumidor, ora executado. 6. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, Suscitante. (2a Câmara Cível, ac. 1.624.800, Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 2022). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator